Tribunal: TJMT
Processo: 0008988-87.2015.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008988-87.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELZA SOCORE CORREA - CPF: 513.096.701-10 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO LEITE DA SILVA (APELADO), OBEDE DE BRITO (APELADO), JOSEPHA JOSE DUARTE PRINA - CPF: 079.962.251-68 (APELADO), JACI LEITE DUARTE - CPF: 354.059.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE LEITE AIRES - CPF: 396.397.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OTARCILIO DE ALBUQUERQUE LEITE - CPF: 111.466.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMBUQUERQUE LEITE - CPF: 396.401.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACI LEITE DUARTE - CPF: 354.059.701-82 (APELADO), OTARCILIO DE ALBUQUERQUE LEITE - CPF: 111.466.721-87 (APELADO), ALAIDE LEITE AIRES - CPF: 396.397.701-91 (APELADO), JOSE AMBUQUERQUE LEITE - CPF: 396.401.321-87 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPHA JOSE DUARTE PRINA - CPF: 079.962.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OBEDE DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL – PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANULADO –
RECURSO PROVIDO
.

Diante da dúvida razoável levantada pelo juízo “a quo” quanto à área em questão, devido às divergências nas informações contidas nos documentos apresentados pela autora, torna-se essencial, para uma resolução adequada do caso, a realização de uma prova pericial técnica para delimitação da área usucapienda.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008988-87.2015.8.11.0006

APELANTE:

GELZA SOCORE CORREA

APELADOS:

ESPOLIO DE ANTONIO LEITE DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GELZA SOCORE CORREA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, lançada nos autos da Usucapião Extraordinária nº. 8988-87.2015.811.0006
,
ajuizada em face de
JOSEFA JOSÉ DUARTE
e
OBEDE DE BRITO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que entrou com uma ação de usucapião extraordinário em relação a um imóvel urbano de 16.958,82 m2, localizado na Vila Alecrim, Cáceres-MT, cujo imóvel está registrado sob a Matrícula nº. 18.142, do CRI da Comarca de Cáceres-MT.

Informa que desistiu da ação contra o requerido Obede de Brito, em uma audiência de conciliação realizada no dia 13/10/2021, onde as partes declararam que o litígio entre elas havia sido resolvido. Houve desistência também com relação a requerida Josefa José Duarte.

Discorre que foi substituído o polo passivo da ação para incluir o espólio de Antônio Leite da Silva, uma vez que não foi possível localizar os herdeiros inicialmente e depois de várias tentativas de citação dos herdeiros, este foram chamados ao processo por meio editalício.

Afirma que a sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de usucapião, sob a justificativa de que o imóvel não teria sido delimitado de forma clara e satisfatória.

Salienta que o édito ignorou as provas dos autos, que incluíam planta topográfica e memorial descritivo assinados por um agrimensor, o que, segundo a apelante, delimitaria adequadamente o imóvel.

Alega que, durante o processo, colaborou com o juízo, inclusive contratando um agrimensor para dimensionar o imóvel e trouxe ao juízo o dimensionamento do imóvel nas seguintes medidas: 16.958,82m2.

Sustenta que o juízo de primeira instância desconsiderou a função social da propriedade, uma vez que a improcedência da ação deixou o imóvel sem uma destinação legal.

Destaca que os confinantes do imóvel não contestaram os limites descritos na ação de usucapião, o que reforçaria a validade do pedido, de forma que não teria nem ao menos necessidade de uma possível ação demarcatória do imóvel.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a usucapião extraordinário em favor da autora ou que a sentença seja anulada e designada a perícia técnica para a correta delimitação do imóvel (Id. 217421800).

As contrarrazões foram ofertadas pela Defensoria Pública, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que embora a apelante tenha alegado posse contínua e pacífica, não apresentou a documentação necessária para comprovar a delimitação exata da área, o que seria imprescindível para a usucapião.

Esclarece que os documentos apresentados pela apelante, como contratos de compra e venda, não possuem os requisitos necessários para serem considerados válidos, gerando dúvidas quanto à exata delimitação do imóvel. Além disso, a falta de uma prova pericial técnica reforçou a necessidade de tal exame para confirmar os limites da área.

Defende que reiterou a necessidade de uma perícia técnica para aferir os limites do imóvel e o tempo de posse, algo que não foi devidamente feito durante o processo, razão pela qual pugna manutenção da sentença, inclusive com isenção do pagamento de custas processuais e honorários, por serem hipossuficientes (Id. 217421803).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, porque a apelante não conseguiu comprovar de forma incontroversa os requisitos necessários para a configuração da usucapião pretendida, pois, apesar de ter incluindo o memorial descritivo e a planta topográfica, tais documentos foram considerados insuficientes para determinar com precisão a localização e delimitação da área pretendida para usucapião (Id. 230314696).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 217851173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GELZA SOCORE CORREA
ajuizou a usucapião extraordinária em desfavor de
JOSEFA JOSÉ DUARTE
e
OBEDE DE BRITO
, almejando discutir discute a posse/propriedade do imóvel urbano situado na Vila Alecrim, s/n, Rodeio, Cáceres-MT, com área de 16.958,82m2, matriculado sob nº. 18.142.

Conforme apresentado na inicial, parte do imóvel foi adquirida através de contrato de compra e venda negociado entre seu falecido marido Pedro Correa e Josefa José Duarte; e a outra parte do imóvel originada da negociação com Obede de Brito.

De início, o juízo solicitou que a autora indicasse com precisão os dados do imóvel (características, área e matrícula) que pretendia usucapir.

Em resposta a essa determinação, a autora apresentou os documentos mencionados, que incluíam o memorial descritivo e a planta topográfica da área de 16.958,83 m2.

A requerida Josefa apresentou contestação, alegando que adquiriu o referido imóvel em meados de 1987 e alienara ao Sr. Obede de Brito no ano de 1990.

O requerido Obede Brito, em sua manifestação, aduziu que adquiriu a propriedade no ano de 1991 do marido da senhora Josefa, sendo 50 mil metros de uma área total de 120 mil metros, e mais 5 mil metros de outro lote. Confirma que vendeu parte de lote do fundo da sua propriedade, não sabendo precisar no momento a metragem, bem como ficou estabelecido com Sr. Pedro Correa que o mesmo realizaria metragem.

A autora concordou com a exclusão da requerida Josefa do polo passivo, vindo a solicitar a habilitação de Jaci Leite Duarte, Alaide Leite Aires, Otarcilio de Albuquerque Leite e Jose Albuquerque, uma vez que se trata de herdeiros de ANTÔNIO LEITE DA SILVA, o qual foi indicado como primeiro titular do domínio, cujo pleito foi acolhido pela Magistrada na origem.

Posteriormente, a autora também desistiu da ação contra o requerido Obede de Brito, tendo em vista que em audiência de conciliação realizada no dia 13/10/2021, as partes declararam que o litígio entre elas havia sido resolvido.

Logo, o pleito permaneceu contra o ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEITE DA SILVA, que possui como herdeiros:
Jaci Leite Duarte, Alaide Leite Aires, Otarcilio de Albuquerque Leite e Jose Albuquerque, que foram citados por edital.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram colhidos os depoimentos pessoais da autora e da requerida Josefa José Duarte. Também foram ouvidas as testemunhas indicadas pela autora: Márcio Costa Leite e Rubens Ferreira Mendes, que são vizinhos do imóvel usucapiendo.

A d. sentenciante entendeu que, embora a autora tenha juntado os documentos mencionados, como planta topográfica e memorial descritivo, constatou que havia controvérsia quanto à correspondência desses documentos com a realidade da área usucapienda. A dúvida residia na exata delimitação da parcela ocupada pela autora e a correspondência com a matrícula do imóvel registrada no cartório.

A Magistrada singular observou que a matrícula do imóvel (nº. 18.142, do CRI de Cáceres) descrevia o terreno como sendo uma chácara de 1.100 metros de frente por 100 metros de fundo, enquanto a autora mencionava uma área maior, de 16.958,83 m2. Essa discrepância gerou incerteza sobre quais partes do imóvel estavam realmente sendo ocupadas e pretendidas para usucapião.

A sentença destacou que a usucapião exige a comprovação precisa da área ocupada, de forma que a mesma possa ser registrada no cartório imobiliário competente.

Convém dizer que, embora a autora, ao especificar as provas, tenha solicitado o julgamento do processo com base nas provas já apresentadas, e alternativamente, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse esclarecer quaisquer dúvidas que surgisse no decorrer do processo,
tem-se que referida postura não pode configurar como inércia ou recusa de produzir a prova pericial
.

A Magistrada condutora do feito, ao julgar improcedente o pedido com base na falta de delimitação precisa do imóvel, reconhece a necessidade de uma prova técnica para suprir essa lacuna.

Nesse sentido, o CPC, em seu artigo 370, dá ao juiz o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias para a formação de seu convencimento. Se a delimitação do imóvel é essencial, a perícia deveria ter sido realizada antes da sentença.

Logo, se a prova técnica não foi realizada, a decisão de mérito pode ser considerada prematura, pois não houve a devida instrução do processo, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88).

A função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF/88 e art. 182, § 2º) deve ser considerada na decisão, e a ausência de delimitação clara do imóvel, sem a realização da perícia, gera insegurança jurídica para a parte autora. Uma vez que a função social está ligada à regularização da posse, a perícia técnica seria um meio necessário para garantir a segurança jurídica da titularidade do imóvel e o cumprimento dessa função social.

A jurisprudência tem reconhecido que, nos casos em que a delimitação do imóvel é questionada, a falta de perícia prejudica a análise do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO PRECISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
. Cabe ao Juiz a quo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, oportunizar a ampla instrução do feito, sempre almejando a busca da verdade real que deve nortear o processo civil. Tendo o autor pleiteado a realização de prova pericial,
sendo a causa complexa e a sentença julgada improcedente por ausência de prova segura a comprovar os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária, cerceia o direito do requerente, devendo, portanto, ser cassada, a fim de ser realizada a ampla produção probatória
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 0319047-84.2008.8.09.0031, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ÁREA USUCAPIENDA - INCERTEZA -
NECESSIDADE DE PERÍCIA OU INSPEÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO "EX OFFICIO"
- ART. 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPERATIVIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. -
Havendo fundada dúvida levantada pelo juízo acerca da área e da titularidade dominial do imóvel usucapiendo, em virtude da conflituosidade das informações extraídas dos documentos apresentados pelos autores, faz-se indispensável para a correta solução da lide a produção de prova pericial ou inspeção judicial
- Incumbe ao juiz, mesmo de ofício, determinar a produção de prova apta a proporcionar o correto julgamento da causa - O princípio processual da primazia pela decisão de mérito determina que o magistrado deve buscar a solução efetiva da lide, com fincas a alcançar a pacificação social - A busca da verdade real é princípio do processo civil que compele o juiz a não ser mais mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios - Sentença cassada de ofício, prejudicada a apelação.”
(TJ-MG - AC: 10686140105756001 Teófilo Otôni, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - HERANÇA -
DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA - DÚVIDA SOBRE A EXTENSÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE
- CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1. Em ação de usucapião de imóvel em condomínio decorrente de herança, havendo dúvida quanto à extensão e localização da área efetivamente ocupada pelo usucapiente, impõe-se a delimitação da área usucapienda por meio de prova pericial, que também tem por finalidade apresentar a perfeita descrição do imóvel para fins de registro. 2.
Inexistindo elementos de prova que delimitem com exatidão a área usucapienda, o indeferimento da prova pericial, na sentença, implica cerceamento do direito de defesa do réu que, eventualmente, terá de suportar o ônus da prescrição aquisitiva pela usucapião
. V.v.:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HERDEIRO CONDÔMINO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE USUCAPIR IMÓVEL COMUM. REQUISITOS COMPROVADOS. A posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini, por prazo superior a quinze anos, autoriza a aquisição da propriedade imóvel para usucapião. Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a um condômino herdeiro usucapir imóvel pertencente ao condomínio, devendo haver inequívoca comprovação de que a posse sobre o bem, além de exclusiva, seja exercida de forma mansa, pacífica e sem qualquer oposição.”
(TJ-MG - AC: 10216120060662001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

Em questão congênere, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS –
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
–
POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
In casu, é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado
ou se realmente há sobreposição de títulos na área.”
(TJ-MT 00065883220148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Dessa forma, conclui-se que, de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a delimitação do imóvel. Entretanto, se há dúvidas que não podem ser sanadas sem uma perícia técnica, o juízo deveria ter permitido essa produção de provas, ao invés de julgar a ação improcedente sem a devida comprovação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito para realização de perícia técnica para correta delimitação do imóvel usucapiendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024